Tribunal: TJSP
Processo: 1044495-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO - ATRASO - DANO MORAL – IDENIZAÇÃO – VALOR - FIXAÇÃO - Recurso exclusivo do autor - Pretensão de majoração do valor da indenização por dano moral - Descabimento - Hipótese em que o montante indenizatório se mostra suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo autor, não comportando a reclamada majoração - RECURSO DESPROVIDO.